Tribunal: TJMT
Processo: 1008495-12.2023.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008495-12.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLIS MOCCI DADALTO 62856316972 - CNPJ: 36.739.429/0001-42 (RECORRENTE), MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO), MARLIS MOCCI - CPF: 628.563.169-72 (RECORRENTE), JOAO MARCOS DADALTO - CPF: 596.882.389-53 (RECORRENTE), MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (RECORRENTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a irregularidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, sem a devida notificação prévia, e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, sem notificação prévia, é válida e se há dever de indenizar o beneficiário em tratamento médico contínuo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, a operadora pode rescindir o contrato coletivo após 12 meses, desde que notifique a parte contratante com antecedência mínima de 60 dias.

4. A seguradora não comprovou a efetiva notificação prévia, tornando a rescisão irregular e abusiva.

5. Conforme o Tema 1.082/STJ, a operadora do plano deve garantir a continuidade da cobertura ao beneficiário em tratamento médico até sua alta.

6. O cancelamento indevido do plano em momento crítico de tratamento configura violação aos direitos da personalidade, justificando a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:
"A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo deve observar o princípio da boa-fé, garantindo a notificação prévia e a continuidade da cobertura ao beneficiário em tratamento médico contínuo, sob pena de nulidade e obrigação de indenizar por danos morais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais, movida por
Marlis

Mocci

Dadalto
, João Marcos
Dadalto
e Mariana
Mocci

Dadalto
.

Na petição inicial, os autores alegam que mantinham contrato de plano de saúde coletivo com a recorrente desde 2020 e que, apesar da adimplência das mensalidades, foram surpreendidos com a rescisão unilateral sem a devida notificação prévia. Argumentam que a interrupção do contrato causou grave insegurança, sobretudo porque João Marcos
Dadalto
encontra-se em tratamento psiquiátrico para transtorno afetivo bipolar, episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos (CID-10 F:31.4).

A seguradora, em contestação, sustentou a legalidade da rescisão unilateral, alegando que o contrato celebrado era coletivo empresarial e previa expressamente a possibilidade de resilição após o prazo mínimo de 12 meses, mediante notificação prévia, a qual teria sido enviada, mas não foi recebida pelos beneficiários devido à mudança de endereço.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, determinando o restabelecimento do plano de saúde até a alta médica do autor João Marcos
Dadalto
e condenando a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
para cada um dos autores.

Inconformada, a seguradora interpôs o presente recurso inominado, reiterando a regularidade da rescisão contratual e a inexistência de dano moral.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo
s
Pares
,

O recurso inominado não merece provimento.

A controvérsia dos autos gira em torno da legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo e da necessidade de manutenção da cobertura para o beneficiário em tratamento médico contínuo.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) permite a resilição unilateral dos planos coletivos empresariais, desde que haja notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias (art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa 195/2009). No entanto, no presente caso, a seguradora não comprovou o envio eficaz da notificação aos beneficiários, transferindo indevidamente aos autores o ônus de comprovar o não recebimento.

Além disso, a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, quando há beneficiário em tratamento médico contínuo, a operadora deve garantir a manutenção do plano de saúde até a alta médica, independentemente da rescisão unilateral do contrato coletivo. Esse entendimento foi pacificado pelo Tema 1.082 do STJ, que assim dispõe:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

No caso concreto,
JOÃO MARCOS DADALTO
possui diagnóstico de transtorno afetivo bipolar e encontra-se em tratamento psiquiátrico contínuo, situação que exige a manutenção da cobertura do plano até a sua alta médica.

A argumentação da seguradora de que não há obrigação de manter o plano para os demais beneficiários merece consideração, mas não afasta a ilicitude da rescisão, uma vez que a interrupção do contrato atingiu todos os segurados sem notificação válida.

Quanto ao dano moral, o cancelamento indevido do plano de saúde, especialmente em momento crítico de tratamento médico, ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, gerando insegurança, sofrimento e angústia aos beneficiários. A indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada autor encontra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o contexto do caso.

Neste sentido:

D
IREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INEQUÍVOCA.
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MULTA DIÁRIA EXCESSIVA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação do plano de saúde dos autores, obstando o cancelamento sem a observância dos requisitos legais, e impondo multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 150.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em razão de inadimplência, sem a devida notificação prévia inequívoca ao beneficiário, e a razoabilidade do valor da multa diária imposta.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia inequívoca ao beneficiário, nos termos do art. 13, II, da Lei n. 9.656/98, o que não restou comprovado nos autos.

4. A conduta da operadora de plano de saúde, ao cancelar o contrato sem oportunizar a regularização da pendência financeira, afronta o princípio da boa-fé objetiva, considerando que os autores continuaram efetuando os pagamentos subsequentes.

5. O valor da multa diária fixado em R$ 5.000,00, com limite de R$ 150.000,00, revela-se excessivo, motivo pelo qual deve ser reduzido para R$ 1.000,00 diários, mantendo-se o limite total.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido para reduzir a multa diária para R$ 1.000,00, mantendo-se o limite de R$ 150.000,00.

Tese de julgamento: "O cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia inequívoca ao beneficiário, sob pena de nulidade do ato."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC,
arts
. 18, § 6º, III, e 20, § 2º; Lei n. 9.656/98, art. 13; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1017737-24.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, p
ublicado
no DJE 26/01/2025;

N.U 1002802-34.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, p
ublicado
no DJE 13/05/2024

(N.U 1031382-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, p
ublicado
no DJE 28/02/2025)
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025